Tribunal: TJSP
Processo: 0008693-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a remoção do sentenciado à outra penitenciária. O sentenciado não possui o direito líquido e certo de escolher a unidade prisional na qual resgatará a pena imposta. Questão subordinada a critérios de conveniência e oportunidade que visam os interesses da segurança pública. Ademais, não está claro na inicial se o pedido foi examinado pelo Juízo das

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a remoção do sentenciado à outra penitenciária. O sentenciado não possui o direito líquido e certo de escolher a unidade prisional na qual resgatará a pena imposta. Questão subordinada a critérios de conveniência e oportunidade que visam os interesses da segurança pública. Ademais, não está claro na inicial se o pedido foi examinado pelo Juízo das Execuções. Writ indeferido liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0008693.75.2020.8.26.0000 Comarca de Avaré Voto no 45522 - M /A
1
Registro: 2020.0000177319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008693-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante/paciente
JOSÉ ROBERTO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o
art. 248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Comunique-se o
impetrante/paciente dos termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de que tem
direito a um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não puder
pagar pelos serviços de um advogado de sua livre escolha.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0008693.75.2020.8.26.0000 Comarca de Avaré Voto no 45522 - M /A
2
VOTO No 45522
HABEAS CORPUS No 0008693-75.2020.8.26.0000
COMARCA: AVARÉ VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: JOSÉ ROBERTO MIRANDA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
remoção do sentenciado à outra penitenciária. O sentenciado
não possui o direito líquido e certo de escolher a unidade
prisional na qual resgatará a pena imposta. Questão
subordinada a critérios de conveniência e oportunidade que
visam os interesses da segurança pública. Ademais, não está
claro na inicial se o pedido foi examinado pelo Juízo das
Execuções. Writ indeferido liminarmente.
José Roberto Miranda, de próprio punho, impetra a presente
ordem de habeas corpus, em favor de si mesmo, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Avaré.
Sustenta, ao que parece, que faz jus à remoção para a
Penitenciária Dr. Altino Arantes, na comarca de Sorocaba, para fins de
aproximação familiar, o que possibilitará a visitação de seus familiares,
auxiliando no seu processo de ressocialização e assistência material.
A análise das questões trazidas com a presente impetração
dispensa a requisição de informações, bem como a remessa dos autos
à douta Procuradoria Geral de Justiça.
É, em síntese, o breve relatório.
O writ deve ser indeferido liminarmente.
Ora, como cediço, o sentenciado não tem direito de escolher o
local onde cumprirá a pena restritiva de liberdade, pois a opção, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0008693.75.2020.8.26.0000 Comarca de Avaré Voto no 45522 - M /A
3
de respeitar o local dos crimes cometidos, deve subordinar-se aos
interesses da segurança pública. Portanto, o condenado, não tem
direito líquido e certo de escolher o presídio de sua preferência, no qual
deverá cumprir a pena imposta, sendo certo que compete
exclusivamente ao Juiz das Execuções a verificação dos requisitos de
conveniência e oportunidade para realizar a transferência de presos.
É firme a jurisprudência nesse sentido:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ANÁLISE
DA CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. LOCAL DE RESIDÊNCIA
DE FAMILIARES. REQUISITOS PARA A TRANSFERÊNCIA QUE
DEVEM SER VERIFICADOS PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU.
ORDEM DENEGADA.
I.
A
possibilidade
de
transferência
de
estabelecimento prisional está sujeita à apreciação,
pelo Juiz competente, da conveniência do deslocamento
do detento, no interesse da segurança da sociedade,
não constituindo direito subjetivo do réu.
II. Cumpre exclusivamente ao magistrado de 1o
grau a verificação dos requisitos de conveniência e
oportunidade para realizar a transferência pleiteada.
III. Ordem denegada”. (STJ - HC 135.607/GO, Rel.
Ministro
Gilson
Dipp,
Quinta
Turma,
julgado
em
31/05/2011, DJe 01/07/2011).
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - TRANSFERÊNCIA
DE PRESO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 86 DA
LEP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ANÁLISE DA
CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. A possibilidade de
transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juiz competente, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0008693.75.2020.8.26.0000 Comarca de Avaré Voto no 45522 - M /A
4
conveniência
e
oportunidade
do
deslocamento
do
detento, no interesse da segurança da sociedade.
Evidenciado que o pedido de remoção do interno foi
devidamente avaliado, não há constrangimento ilegal a
ser sanado na via eleita, por não se tratar de
circunstância definitiva e porque o art. 86 da LEP não
criou um direito subjetivo absoluto ao preso. Ordem
Denegada”. (STJ - HC 51157- Min. Paulo Medina. Sexta
Turma. 22/08/2006).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE
REMOÇÃO
DE
PRESO
PARA
OUTRO
ESTABELECIMENTO:
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS (ART. 66, V,
"H", DA LEP). INVIABILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO EM SEDE
DE HC. Sendo o habeas corpus instrumento processual de
rito especial e célere, de cognição sumária, não é a
via adequada para se aferir a necessidade de
transferência de preso para outro estabelecimento
prisional - Ordem denegada”. (STJ - HC 10514. Min. José
Arnaldo da Fonseca. Quinta Turma. 22/02/2000).
Acresce dizer, ainda, que a remoção de um estabelecimento
penal para outro constitui verdadeiro incidente de execução, por se
tratar de matéria atinente ao cumprimento da pena, transbordando,
pois, do âmbito restrito do habeas corpus, por não se enquadrar em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 648 do Código de Processo
Penal.
Como se não fosse o bastante, o ora impetrante/paciente não
deixou claro se o pedido foi apreciado pelo Juízo das Execuções, mais
uma razão, portanto, a justificar o indeferimento liminar do writ.
À luz do exposto, indefiro liminarmente o writ, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0008693.75.2020.8.26.0000 Comarca de Avaré Voto no 45522 - M /A
5
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art. 248, do Regimento
Interno
deste
Tribunal
de
Justiça.
Comunique-se
o
impetrante/paciente dos termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de
que tem direito a um Defensor Público para o exercício de seus
direitos, se não puder pagar pelos serviços de um advogado de sua
livre escolha.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica